Tribunal: TJES
Processo: 5024860-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024860-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GUIDO DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 6770078).

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6770079).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de abastecimento de água por 5 (cinco dias).

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a condenação, tendo em vista que a interrupção do serviço ocorreu por necessidade de manutenção. Subsidiariamente, requer, seja minorado o
quantum
fixado.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, os serviços de natureza essencial, como o serviço de abastecimento de água, devem ser fornecidos de forma contínua (art. 22, CDC).

Ocorre que, no caso dos autos,
o ora recorrido teve sua residência desabastecida por 5 (cinco) dias
, sendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Nesse contexto, entendo cabível a indenização por danos morais, tendo em vista que os transtornos causados pela falta de água, durante vários dias, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)